Tribunal: TJDFT
Processo: 0001705-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos dos policiais. Causa de diminuição. Atos infracionais. Regime prisional.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – As circunstâncias do flagrante - tentativa de fuga do réu ao ver os policiais, apreensão na posse e na residência do réu de 423,85g de maconha e 3,70g cocaína, respectivamente, e de outros petrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, bem como a confissão extrajudicial do réu - são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
3 – O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado.
4 – O fato do réu - que contava com 18 anos na data dos fatos - ter passagens por atos infracionais análogos a furto, roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo e receptação, revelando que se dedica a atividades criminosas, justifica-se seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
5 - Se a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário, deve ser fixado regime prisional semiaberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (diversidade e quantidade de drogas), sobretudo se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
6 – Apelações não providas.